Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-74.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-74.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
CONDENAÇÃO DO ENTE
ESTATAL
.
IM
POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO DO ENTE DIVERSO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 421 DO STJ
.
EMBARGOS
REJEITADOS.

Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ.

Reconhece-se a possibilidade de o ente público, diverso do ente estadual, ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Emana dos autos que o embargante pretende, na verdade, um novo julgamento da causa quanto à questão posta em juízo, o que é inadmissível nesta sede, que não tem por desígnio o reexame do posicionamento expresso na decisão, mas a correção de eventuais vícios voltada à prestação de uma tutela jurisdicional completa e clara, o que é dispensável.

Embargos Declaratórios aviados com o fim de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada.

Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº.

8000322-74.2017.8.05.0032

tendo como embargante o
Município de Brumado
e embargados a
Defensoria Pública do Estado da Bahia,
patrocinando os interesses

Sônia Messias Marinho Fagundes

e

o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: